Tribunal: TJMT
Processo: 1012858-34.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012858-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), OLAVO LEMES DO PRADO - CPF: 018.033.011-04 (AGRAVANTE), OSWALDO NEVES - CPF: 165.718.781-00 (AGRAVADO), LEONILDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 363.806.798-04 (AGRAVADO), FRANCISCO FLORINDO BERGAMO CANATTO - CPF: 085.000.398-92 (AGRAVADO), PATRICIA LUCIEN BERGAMO CANATTO - CPF: 112.432.818-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL – LITISCONSORTES NECESSÁRIOS PASSIVOS DESCONHECIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 256, I, CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - Na hipótese em que o autor afirma que desconhece o réu, a citação deverá ser realizada mediante edital, nos termos dos artigos 256, inciso I e art. 257, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

II - Nestes casos, não é necessária a individualização e a qualificação dos réus desconhecidos, devendo a citação ser realizada de forma genérica e abstrata, sem os dados requestados pelo magistrado singular que o autor, ora agravante, sustenta desconhecer.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OLAVO LEMES DO PRADO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico de n. 0005989-17.2008.8.11.0004, ajuizada em face de
OSWALDO NEVES
e
OUTRO(S)
, indeferiu o pedido de citação por edital de alguns dos litisconsortes necessários constantes no polo passivo da ação.

Para tanto, o agravante alega que a ação tramita desde o ano de 2008, sem que até o presente momento tenha sido possível citar todos os requeridos, diante do desconhecimento de parte dos citandos e dos seus dados.

Afirma que a citação por edital já havia sido deferida anteriormente no processo, todavia, o magistrado voltou atrás e determinou a apresentação dos dados dos litisconsortes para proceder a busca nos sistemas conveniados ao juízo, o que é impossível, por serem desconhecidos pela parte agravante.

Salienta que a produção de prova diabólica determinada não pode subsistir, razão pela qual a decisão de base deve ser reformada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 95516955).

Apesar de intimado, o agravado Francisco Florindo Bergamo Canatto deixou de apresentar contrarrazões (id. 105111997). A correspondência encaminhada aos agravados Oswaldo Neves e Leonildo Gonçalves da Silva foi devolvida, consoante Avisos de Recebimento acostados às ids. 105123465 e 105123468.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de citação por edital de alguns dos litisconsortes necessários constantes no polo passivo da ação.

O agravante alega que a determinação para a apresentação dos dados dos litisconsortes para viabilizar a busca nos sistemas conveniados ao juízo não pode subsistir, pois desconhece os citandos e os seus dados.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

Como se sabe, a citação por edital se revela cabível diante das hipóteses elencadas no art. 256, I, II, III e §3º do CPC,
in verbis
:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Na hipótese, o autor, ora agravante, ajuizou ação declaratória visando anular todos os atos que culminaram com a alienação do imóvel matriculado sob o n. 34.700, de sua propriedade, para os requeridos Francisco Florindo Bergamo Canatto e Leonildo Goncalves da Silva, sob a alegação de que o requerido Oswaldo Neves teria se utilizado de procuração falsa lavrada no Cartório de General Carneiro/MT para representá-lo no mencionado negócio jurídico.

Determinada a citação dos réus, apenas o requerido Francisco Florindo Bergamo Canatto apresentou contestação, tendo sido decretada a revelia dos demais requeridos.

Em seguida, o juízo de base determinou que o autor, ora agravante, promovesse a citação dos litisconsortes necessários Norberto Artico e Leonardo Comar da Silva ou solicitasse informações protegidas por reserva jurisdicional, indicando os dados dos citandos.

O requerente, então, solicitou a busca dos endereços dos litisconsortes necessários nos sistemas conveniados ao juízo, no entanto, o magistrado singular determinou que o agravante apresentasse, no prazo de 5 (cinco) dias, a qualificação dos referidos litisconsortes, para que fosse realizada a consulta de endereço com fins de citação, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

É contra esta decisão que se insurge o agravante, sob a alegação de que desconhece os litisconsortes passivos necessários que precisam ser citados para a perfectibilização da relação processual, na origem.

No caso, se os litisconsortes passivos necessários não são conhecidos, a citação editalícia requerida pelo agravante é a que se aplica na hipótese.

Assim, não agiu com acerto o magistrado, pois, na hipótese em que o autor afirma que desconhece o réu, a citação deverá ser realizada mediante edital, nos termos dos artigos 256, inciso I e art. 257, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Registre-se que, nestes casos, não é necessária a individualização e a qualificação dos réus desconhecidos, devendo a citação ser realizada de forma genérica e abstrata, sem os dados requestados pelo magistrado singular que o autor, ora agravante, sustenta desconhecer.

O desconhecimento de tais dados se evidencia dos próprios autos, na medida em que o cartório omitiu os dados dos litisconsortes passivos necessários quando averbou a compra e venda do bem na matrícula do imóvel, conforme se observa da certidão de inteiro teor acostada à id. 51820217 (expediente 5 – Pág. 11/12).

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA CITAÇÃO EDITALÍCIA. HERDEIROS DESCONHECIDOS. RECURSO PROVIDO.
Nos termos dos artigos 256, I, e 259, ambos do CPC, sendo desconhecidos e/ou incertos os réus, é cabível a citação por edital
.”
(TJ-MS - AI: 14009715820218120000 MS 1400971-58.2021.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 17/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2021) (g.n.)

"AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. Indeferimento da inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito com base no artigo 485, inciso I, NCPC. Autora que não teria procedido à qualificação dos réus (herdeiros do proprietário do imóvel), tampouco acostado aos autos o memorial descritivo e croqui do imóvel usucapiendo, confeccionados por profissional habilitado. Irresignação da autora. Acolhimento. Autora que não possui condições de providenciar a qualificação dos herdeiros de Gines Ortega Garcia, haja vista que seu óbito ocorreu há cerca de 31 anos, não tendo sido, até o momento, aberto o respectivo inventário. Nomes dos herdeiros que estão ilegíveis na certidão de óbito.
Impossibilidade de identificação dos réus (herdeiros) que enseja o deferimento de citação por edital (artigos 256, I, e 259, ambos do NCPC)
. Precedentes. Determinação de juntada de memorial descrito e croqui do imóvel usucapiendo (confeccionados por profissional habilitado) que não merece prevalecer. Autora que é beneficiária da justiça e não possui condições de arcar com os custos necessários à elaboração de tais documentos. Documentação que pode ser apresentada quando do desenvolvimento de prova pericial. Precedentes. Desconstituição da extinção do processo sem resolução do mérito e retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento. Sentença anulada. Dado provimento ao recurso
.” (1006863-80.2017.8.26.0576 - Classe/Assunto: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária - Relator (a): Nilton Santos Oliveira - Comarca: São José do Rio Preto -Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 17/07/2019 - Data de publicação: 17/07/2019) (g.n.)

"
USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FALECIMENTO DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS HÁ CERCA DE 20 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE HERDEIROS. CITAÇÃO POR EDITAL. Insurgência contra sentença de indeferimento da inicial. Sentença reformada. Tendo em vista o falecimento dos proprietários registrais há cerca de 20 anos, inviável a identificação e qualificação precisa de todos os seus herdeiros.
Cabível citação por edital dos herdeiros desconhecidos e cujo paradeiro se ignora (art. 256, I e II, CPC)
, e citação por carta da suposta herdeira Patrícia Paterra. Recurso provido
." (TJSP; Apelação Cível 1000289-57.2015.8.26.0464; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pompéia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 22/09/2016; Data de Registro: 22/09/2016) (g.n.)

Desse modo, à míngua de elementos que possibilitem a adequada identificação dos litisconsortes necessários passivos Norberto Artico e Leonardo Comar da Silva, a decisão recorrida deve ser reformada, para que seja realizada a citação por edital, tal como requerido pelo autor, ora agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e determino a citação por edital dos litisconsortes passivos necessários Norberto Artico e Leonardo Comar da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021